Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703634-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, ANA CARLA DE OLIVEIRA VIDIGAL SIMÕES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA (CÂMBIO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDENCIA DO CDC. ATO ILÍCITO PRATICADO POR CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CAMBIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A relação contratual aqui noticiada (contrato de compra e venda de moeda estrangeira) é regida pelas diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o daquela norma. Precedentes desta Corte. 3. Na situação em comento, tratando-se de ato ilícito praticado por correspondente cambial – o qual não entregou a moeda estrangeira na forma pactuada – deve a instituição financeira responsável pelo câmbio – desde que possua contrato de correspondente vigente à época da compra (como no caso dos autos) – responder solidariamente pelo inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN e dos art. 7o, parágrafo único e 14 do CDC, mesmo que não tenha recebido quaisquer valores desta negociação e ainda que sua correspondente não tenha observado os atos administrativos emanados da autoridade competente (no caso, o Banco Central do Brasil). 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II e 663, ambos do Código Civil, sustentando ser descabida sua responsabilização por inadimplemento de negócio jurídico de objeto ilícito firmado por outras empresas, embora tenham sido estas correspondentes cambiárias da insurgente no passado. Aduz que “se mostra imperativo o julgamento pela improcedência da pretensão autoral contra a Recorrente, ou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não participou diretamente do negócio narrada na inicial nem auferiu qualquer lucro, fatos estes olvidados pelo r. acórdão de ID 28736798.” (id 33659463, pág. 8). Requer a atribuição de efeito suspensivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (id 33659463, pág.10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, não houve comprovação do pagamento no momento da interposição dos apelos. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi intimada a recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento (id 34867986). Todavia, quedou-se inerte, conforme certificado no id 35323601. Assim, não há como afastar a deserção prevista no artigo 1.007, §7o, do CPC, incidindo o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da deserção, o recurso não mereceria trânsito por não atender aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da ilegitimidade passiva da recorrente, ou do descabimento de sua responsabilização, demanda reexame das peculiaridades fáticas do caso concreto e dos elementos probatórios coligidos aos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior já assentou que “a desconstituição das premissas adotadas pelo órgão de origem no tocante ao exame da ilegitimidade passiva da insurgente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1739406/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercido por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012